Tribunal: TJES
Processo: 5002844-33.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Inépcia da Inicial; Provas; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-16

Ementa:
H
ABEAS CORPUS.
ARTIGO
121,
§ 2º, IV,
DO CÓDIGO PENAL
.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMP
OSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal e/ou inquérito policial, em sede de
habeas corpus,
constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito, possibilidade que não se vislumbra nos autos. Sob essa perspectiva, é cediço que a denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, ambos do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, II, do CPP), e a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).
In casu
, como se vê, a denúncia descreveu fato típico, antijurídico e culpável, delimitou as suas circunstâncias, qualificou os acusados, trouxe a devida classificação do crime e o rol de testemunhas, o que viabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que, em crimes praticados em concurso de agentes, não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, o que deverá ser apurado no decurso da instrução. No presente caso, evidencia-se que na denúncia há descrição dos fatos imputados ao paciente, tendo sido instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que permite o efetivo exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em trancamento da ação penal. 3. Por fim, uma incursão mais aprofundada na análise dos argumentos suscitados pela impetrante demandaria inevitável exame de fatos e das provas, o que é reservado à própria ação penal e não à via estreita do
habeas corpus
. 4.Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002844-33.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KENNY EUSTAQUIO DA COSTA PAULA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002844-33.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 02/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA(RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de KENNY EUSTÁQUIO DA COSTA PAULA, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 3º VARA CRIMINAL DE SERRA,

nos autos

da Ação Penal

nº 0011663-22.2008.8.08.0048.

Conforme se depreende dos autos, o paciente e outros dois corréus foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal. A impetrante sustenta a inépcia da denúncia, face a suposta ausência de individualização da conduta do paciente, bem como ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, em decorrência do escasso acervo probatório.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, seja suspensa a persecução penal em face do paciente. No mérito, pleiteia pela concessão da ordem, para que seja determinado o trancamento da ação penal respectiva.

Informações da 3ª Vara Criminal de Serra apresentadas no documento id.
4636805.

No id.
4705938
, decisão indeferindo a liminar pleiteada.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer id.
4823346
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249, da Resolução nº 15/95, e da Súmula nº 431, do STF.

Vitória, 17 de julho de 2023

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO CONHOLATO SILVEIRA:-

Boa tarde, eminente presidente, eminente relator, desembargador Éder Pontes, demais desembargadores, advogados presentes, serventuários.

Pois bem, trata-se aqui de um habeas corpus cujo objeto é um pedido de trancamento de uma ação penal, que foi deflagrado aqui contra o paciente, bem como mais três indiciados.

Na origem, o caso se inicia com a descoberta de um corpo da vítima, de nome Wallace Gomes da Silva, e após a encontrada, a descoberta desse corpo, ele foi levado, na época não havia nenhum documento de identificação, e ele acabou por ser identificado no DML. Ao tempo da identificação, foi solicitado o comparecimento do pai da vítima, o senhor Blair Marco da Silva, que fez a identificação, fez a retirada do corpo, o sepultamento e, na sequência, prestou depoimento à autoridade policial.

Na época, o senhor Blair declarou que não tinha a menor ideia de porque o filho dele havia sido assassinado e muito menos de quem poderia ter cometido o crime.

Na sequência, aberto o inquérito policial, foi determinado pelo delegado, pela autoridade policial, que investigadores comparecessem ao local na tentativa de identificar quem seriam os autores e a motivação do crime.

Quando, nesta primeira diligência, lá estiveram os investigadores, eles obtiveram informações dos populares que as pessoas que teriam cometido o homicídio de Wallace Gomes da Silva teriam sido William Furtado, vulgo de menor, Juninho Playboy e Hudson, esse que não foi indiciado porque, na época da denúncia, já estava falecido.

Em momento algum, nesse contexto, apareceu aqui o nome do paciente, que é o senhor Kenny Eustáquio, a quem eu represento.

O nome do senhor Kenny Eustáquio veio a ser citado muito em momento bem posterior pelo irmão da vítima, de nome Marcondes, Marcone, que quando prestou um depoimento na delegacia, disse que ouviu dizer, através de uma outra pessoa, que essa outra pessoa, que ele não fez a identificação, segundo ele, não poderia falar, quem teria comentado isso com ele, que a dinâmica do crime teria sido a seguinte:

Que a vítima estava na Pracinha de Serra Dourada, quando então chegaram dois veículos. Todos esses citados senhores aqui a quem eu já destaquei, o vulgo de menor, o vulgo Marcone, desculpa, Marcone é o irmão da vítima, o Juninho Playboy, juntamente com o Rudson, e que estas pessoas é que teriam abordado a vítima, teriam conduzido ele para dentro de um veículo e se evadido com ele do local, sendo que posteriormente essa vítima foi encontrada morta.

O paciente, segundo esta pessoa, que o senhor Marcone sequer identifica, teria ido ao local posteriormente e retirado o veículo, que até então a vítima Walace havia chegado anteriormente nessa pracinha.

Ou seja, no desenrolar de todo o inquérito, tudo é conduzido, inclusive por todas as testemunhas que foram ouvidas, não existe uma testemunha ocular, a bem da verdade, a dinâmica narrada pelo irmão da vítima que teria ouvido de uma terceira pessoa como esse crime teria acontecido.

E o paciente, a atribuição que lhe é dada em toda essa dinâmica seria a retirada deste veículo num momento posterior a vítima já ter sido conduzida por terceiros, por esses outros indiciados para um local não sabido e posteriormente foi encontrada morta.

Então, Excelências, na verdade, esse homicídio aconteceu aqui em 2008, e só agora é que a gente está tendo um desdobramento da ação penal na origem, acho que efetivamente teremos aí a primeira audiência de instrução e julgamento finalmente.

E desde lá, não tivemos nenhuma pessoa presa por conta desse crime. Essa pessoa que teria sido testemunha ocular nunca foi localizada, foi denominada num determinado momento como sendo uma pessoa de nome Kojak, que ninguém sabe o nome. Todos os outros indiciados negam a participação no crime, apesar de o pai da vítima e o irmão da vítima dizerem que quem tinha motivos para ter matado a vítima Wallace seria apenas o vulgo de menor, que é o William Furtado Pereira e o Juninho Playboy.

Então todos os argumentos são sempre direcionados para essas duas pessoas como sendo efetivamente as que cometeram o crime.

O paciente, o Kenny Eustáquio, em momento algum ele é citado como tendo qualquer tipo de desavença ou qualquer tipo de situação que fosse motivadora para o cometimento desse crime. Tampouco ele é inserido no contexto, veículo que conduziu a vítima para o local onde teria acontecido o suposto... a execução por eles. A execução, de fato, aconteceu porque foi identificada a vítima, mas não se sabe nem ao certo se foram realmente esses aqui que foram denunciados.

O fato é que, diante de toda essa escassez de informações, a denúncia é extremamente vaga em relação à individualização da conduta do paciente. Em momento algum ela traz qual teria sido a conduta do paciente. Não diz o que ele teria feito, até em que momento teria participado, o que efetivamente teria participado dentro dessa dinâmica.

Em razão disso, a gente também tem, por outro lado, uma completa escassez aqui de indícios mínimos de prova, de indícios mínimos de autoria, porque a única prova que existe, se é que a gente pode chamar isso de prova, é a menção ao nome do paciente no depoimento prestado pelo irmão da vítima, que disse que teria ouvido dizer de um terceiro, que ele não identifica, que em momento posterior a vítima ter sido conduzida pelos demais denunciados aqui do local, ele teria ido lá e retirado o carro dessa vítima que tinha ficado abandonado na praça.

Então, excelências, a sustentação aqui é bem singela, o paciente está solto, nunca esteve preso por esse crime, um crime que foi cometido, lá em 2008. Não existe aqui, evidentemente, justa causa para o prosseguimento dessa ação penal em relação ao paciente.

Em razão disso, o habeas corpus é no sentido de requerer aqui o trancamento da reputação penal.

Eu lhes confesso que lendo aqui a denúncia, nesse ponto da individualização da conduta, até me lembrei do livro do Franz Kafka, o livro, O Processo, que acredito que alguns dos senhores devem conhecer, onde o personagem principal é conduzido para a delegacia e ele passa o livro todo tentando descobrir do que é que finalmente ele está sendo acusado, porque não tem ali uma narrativa de um fato, não tem a imputação de uma maneira individualizada do que ele teria feito. Então, ele passa todo esse contexto tentando descobrir, nem mesmo os próprios acusadores conseguem dizer para ele qual é o crime que ele teria cometido, porque ele deveria respondê -lo. E isso parece muito aqui com a denúncia, que traz o nome do paciente, do Kenny Eustáquio, mas como um dos denunciados, mas não narra nada que ele teria feito, não narra nada efetivamente que ele teria participado do cometimento do crime.

Agradeço a atenção, uma boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA(RELATOR):-

Senhor Presidente, em razão de alguns pontos abordados por S.A. preciso melhor revisitar os autos, por essa razão peço retorno dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 09/08/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral do douto Advogado, Dr. Rodrigo Conholato Silveira, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KENNY EUSTÁQUIO DA COSTA PAULA
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3º VARA CRIMINAL DE SERRA,

nos autos

da Ação Penal

nº 0011663-22.2008.8.08.0048.

Conforme se depreende dos autos, o paciente e outros dois corréus foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal. A impetrante sustenta a inépcia da denúncia, face a suposta ausência de individualização da conduta do paciente, bem como ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, em decorrência do escasso acervo probatório.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, seja suspensa a persecução penal em face do paciente. No mérito, pleiteia pela concessão da ordem, para que seja determinado o trancamento da ação penal respectiva.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição e na sustentação oral, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
4705938
, eis que não consta no presente feito informação no sentido de que tenha ocorrido qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...] Conforme relatado, pretende a impetrante o
trancamento da ação penal
, em razão da suposta inépcia da denúncia e da suposta ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

Sobre o tema, cabe ressaltar que o trancamento da ação penal e/ou inquérito policial, em sede de
habeas corpus
, constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, II, C/C O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DENÚNCIA NÃO DESCREVE NA TOTALIDADE AS CIRCUNSTÂNCIAS DELITUOSAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 2. A angusta via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, firmar a inépcia da denúncia, por ausência de descrição de todas as circunstâncias criminosas, sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido.
3. A inicial acusatória demonstra a materialidade e indícios suficientes da autoria, destacando que o recorrente deixou de recolher o ICMS referente à omissão de receita tributável. Dessa forma, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária. 4. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes. 5. A análise acerca dos elementos probatórios que circundam a conduta do agravante e suas consequências deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente. Ademais, o magistrado deve se valer da pletora probatória contida nos autos para, dentro de uma livre apreciação das provas, chegar a uma conclusão qualitativa. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 162.800/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Considerado isso, a despeito dos argumentos esposados na inicial e após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a documentação carreada aos autos, especialmente da denúncia, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal que resulte no trancamento da
Ação Penal

nº 0011663-22.2008.8.08.0048
, na medida em que ressoam evidentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.

Sob essa perspectiva, é cediço que a denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, ambos do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).

In casu,
como se vê, a denúncia descreveu fato típico, antijurídico e culpável, delimitou as suas circunstâncias, qualificou os acusados, trouxe a devida classificação do crime e o rol de testemunhas, o que viabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório. Confira-se:

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente, que no dia 25 de fevereiro de 2008, no Bairro Serra Dourada, município de Serra-ES, os Denunciados, juntamente com Rudson Santana, já falecido, todos com intenção de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima Walace Gomes Silva, vindo a ocasionar as lesões contidas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 71, que foram a causa eficiente de sua morte.

Emerge-se dos autos que os Denunciados, em companhia do indiciado Rudson Santana, foram encontro da vítima, abordaram-na, renderam-na e,
posteriormente, colocaram-na no veículo em que estavam, onde a executaram com diversos disparos de arma de fogo, sendo a mesma encontrada em um matagal localizado no bairro Serra Dourada.

O crime em tela foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que ela foi surpreendida pela ação dos Denunciados, que encontravam-se em maior número.

Materialidade estampada no respectivo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 71.

Desta forma, os Denunciados incorreram nas penas do artigo 121, §2°, inciso IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando-os para responder a todos os termos da ação, sob pena de revelia, requerendo, ao final, sejam eles PRONUNCIADOS e submetidos, por consequência, a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Nesse particular, entendo pertinente destacar que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que, em crimes praticados em concurso de agentes, não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, o que deverá ser apurado no decurso da instrução. Vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA. REQUISITOS DO
ART. 41 DO CPP
PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal e do inquérito por meio do
habeas corpus
é medida excepcional, sobretudo no caso de crime contra a vida, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 3. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do
in dubio pro societate
. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. 4. No caso em exame, ao serem ouvidas durante o inquérito policial, diversas testemunhas disseram que os acusados José Hermenegildo da Silva e Valdo Alves da Silva não aceitavam o relacionamento da mãe, a paciente Maria da Silva Alves, com a vítima, o que constitui indício da possível motivação para a prática do crime.
5. Hipótese em que, não obstante a escassez de detalhes da conduta criminosa praticada pelos acusados, verifica-se a narrativa de fato típico e antijurídico, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, viabilizando a aplicação da Lei Penal pelo órgão julgador e o exercício da ampla defesa pela denuncia, forçoso reconhecer que a peça acusatória permite a deflagração da ação penal
.
6. É desnecessária maior pormenorização das condutas dos agentes na peça acusatória, considerando as comuns limitações dos elementos de informação angariados na fase inquisitorial em hipótese de coautoria, admitindo-se, portanto, que a individualização do agir de cada envolvido no crime seja procedida após a formação da culpa, sob pena de inviabilizar a persecução penal nesses crimes.
7. A presença de provas contundentes de autoria delitiva são necessárias apenas para a prolação de sentença condenatória, sendo certo que indícios da participação do agente no crime bastam para a oferta da denúncia. 8.
Habeas corpus
não conhecido.
(STJ; HC 503.637; Proc. 2019/0101749-8; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/09/2019; DJE 16/09/2019)

Dessa forma, evidencia-se que na denúncia há descrição dos fatos imputados ao paciente, tendo sido instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que viabiliza o efetivo exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar, na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em trancamento da ação penal nesse particular. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia da denúncia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
2. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia, hipótese que se apresenta, ainda que a higidez das imputações fique na dependência da instrução, mediante contraditório e ampla defesa.
3
. A denúncia contém pormenorizadas descrição e definição das condutas criminosas atribuídas aos ora pacientes, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.
Das narrativas constantes na denúncia, não se constata, de plano, a atipicidade das condutas, porquanto enquadram-se, a princípio, nos tipos penais indicados, relativos aos crimes de falsidade ideológica, usurpação de função pública e exercício ilegal de profissão. Maiores considerações sobre a existência de dolo específico demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 695.368; Proc. 2021/0304327-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 03/05/2022; DJE 06/05/2022)

Prosseguindo, evidencia-se dos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, de modo que não merece prosperar a alegação de ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

No ponto, destaco que o depoimento prestado na esfera policial pelo irmão da vítima (fls. 24/25) dá conta de prévio desentendimento da vítima com o paciente e seus corréus, o qual teria se originado em razão da compra e venda de veículos automotores, que teria sido intermediada pelo paciente. Confira-se:

“[...] Inquirido pela Autoridade Policial acerca do homicídio de seu irmão WALLACE GOMES SILVA cujo corpo foi encontrado no dia 25.02.08 tem a dizer que as pessoas de quem suspeita de serem os autores são: JUNINHO PLAY BOY também conhecido com OMEGA: WILIAN FURTADO vulgo DIMENOR; RUDSON Qu RUDINHO vulgo MORROIDA;
KENEDY; QUE sabe que WILILIAN DIMENOR esteve preso e salvo engano está foragido desde o final de Dezembro de 2007. QUE WILIAN e JUNINHO PLAYBOI são suspeitos de terem matado o Sargento REINALDO em Serra Dourada II, há uns 4 anos atrás.
Perguntado ao declarante qual motivo que o leva a suspeitar dos mencionados indivíduos, disse que, desde meados de Dezembro de 2007 o WALLACE estava recebendo ameaças de morte do DIMENOR pois este queria que WALLACE entregasse o veículo GOL para a sua esposa (do DIMENOR) para que ELA o visitasse na cadeia. QUE diante da recusa, DIMENOR fazia ameaças de morte a WALLACE. QUE o WALLACE havia adquirido esse GOL e ainda pagava as prestações dele. QUE WALLACE, 10 dias antes de ser assassinado, trocou esse GOL e mais um GOLF que estava em nome da mãe do declarante num veículo VECTRA, não sabendo o declarante com quem. QUE quem intermediou essa transação de carros envolvendo o GOL, GOLF e VECTRA foi a pessoa de KENNEDY conhecida de Walace. [...] QUE especificamente sobre o desaparecimento e assassinato de seu irmão, o declarante tomou conhecimento através de uma testemunha ocular do crime a qual não deve ser identificada pois certamente também será assassinada, que seu irmão WALLACE chegou na Pracinha de Cidade Continental em seu veículo VECTRA e estava conversando, quando aproximaram dele 2 veículos: um Palio Weekend e o GOL de cor dourada anteriormente pertencente a vítima; QUE nesses dois veículos estavam os 04 suspeitos enumerados acima. QUE um deles, o DIMENOR saltou e disse para WALLACE que precisava
“DESEMBOLAR" um lance com ele. QUE ato continuo o WALLACE entrou no Palio Weekend e saiu; o GOL o acompanhou e o Kenedy tomou a direção do Vectra e seguiu os dois veículos; QUE esse fato ocorreu por volta de 22h30min. QUE somente por volta de 20h do dia seguinte, uma pessoa, que também o declarante não pode dizer o nome, deu a noticia ao declarante dizendo que WALLACE havia sido encontrado morto na estrada de carro que liga Serra Dourada a Jacaraípe. QUE deseja acrescentar ainda que tem conhecimento de que o veículo VECTRA de WALLACE, encontra-se em Belo Horizonte ou em Congonhas, certamente levado por KENEDY que é natural de Minas Gerais. QUE tem conhecimento ainda que DIMENOR encontrava-se preso e que quem atirou no WALLACE bi o RUDSON e o DiMENOR e acredita que o DIMENOR tenha fugido da cadeia para matar WALLACE. QUE depois do assassinato de WALLACE, o KENNEDY ligou para o pai do declarante dizendo o GOLF estava batido e se encontrava no pátio de CARAPINA. QUE o irmão MARCIO foi até esse pátio e confirmou que o GOLF havia sido apreendido e que uma pessoa o retirou com uma procuração, provavelmente uma procuração falsificada em nome da mãe do declarante. [...]”.

Nessa medida, há indícios de autoria e materialidade delitivas suficientes à persecução penal, de modo a afastar a possibilidade de trancamento da ação penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP. [...] (AgRg no RHC n. 172.613/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)”.

Em verdade, se tem aqui que a denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração do crime de homicídio qualificado, sendo certo que uma incursão mais aprofundada na análise dos argumentos suscitados pela impetrante demandaria inevitável exame de fatos e das provas, o que é reservado à própria ação penal e não à via estreita do
habeas corpus
.

Denota-se, portanto, que não foi demonstrado pela impetrante a existência de qualquer ilegalidade cognoscível de plano, suficiente a permitir a excepcional utilização desta via mandamental para o trancamento da ação penal.

Portanto, ao menos no presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores da concessão da liminar.

Não obstante, é imperioso consignar que as matérias veiculadas no presente
habeas corpus
serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de apreciação de liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
. [...].”

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“No caso vertente, entretanto, não vislumbro qualquer das hipóteses elencadas pelos impetrantes capazes de dificultar ou impedir a realização da ampla defesa e do contraditório, aliás, muito pelo contrário, as defesas do pacientes e dos corréus participam ativamente dos atos e não lançam qualquer insurgências sobre este o aquele ponto da peça exordial delatória, restando assim inviável o acolhimento das pretensões veiculadas, somente permitida, repito, nos casos em que a ausência de justa causa é patente, o que não ocorre no caso em comento.

[...]

Além disso, repito, a escolha desta ação constitucional não é o local adequado para ilações complexas, pois, como cediço, a via estreita do Habeas Corpus não permite análise probatória aprofundada, limitando-se apenas a verificar a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a fim de eliminar qualquer constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

[...]

Logo, aflora do apostilado que as teses lançadas pelos impetrantes não foram/são constatadas primo ictu oculi, mostrando-se atrelada ao próprio mérito do processo originário, merecendo, portanto, como registrei alhures, ser avaliada no momento oportuno, qual seja, no decorrer da instrução criminal. Desta forma, não vislumbro razão para o almejado trancamento da ação penal, porquanto ausentes quaisquer vícios que a maculem - ao menos em uma análise perfunctória, própria da via escolhida.”

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral do douto Advogado, Dr. Rodrigo Conholato Silveira, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,

t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KENNY EUSTÁQUIO DA COSTA PAULA
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3º VARA CRIMINAL DE
SERRA
,
nos autos
da Ação Penal
nº 0011663-22.2008.8.08.0048.

Conforme se depreende dos autos, o paciente e outros dois corréus foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal. A impetrante sustenta a inépcia da denúncia, face a suposta ausência de individualização da conduta do paciente, bem como ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, em decorrência do escasso acervo probatório.

Com base nesses fundamentos,
requer
, liminarmente,
seja suspensa a persecução penal em face do paciente. No mérito, pleiteia pela concessão da ordem, para que seja determinado o trancamento
da ação penal respectiva.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição e na sustentação oral, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
4705938
, eis que
não consta no presente feito informação no sentido de que tenha ocorrido qualquer
alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
[...
]
Conforme relatado, pret
ende a impetrante o
trancamento da ação penal
, em razão da suposta inépcia da denúncia e da suposta ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

Sobre o tema, cabe ressaltar que o trancamento da ação penal e/ou inquérito policial, em sede de
habeas corpus
, constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, II, C/C O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DENÚNCIA NÃO DESCREVE NA TOTALIDADE AS CIRCUNSTÂNCIAS DELITUOSAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 2. A angusta via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, firmar a inépcia da denúncia, por ausência de descrição de todas as circunstâncias criminosas, sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido.
3. A inicial acusatória demonstra a materialidade e indícios suficientes da autoria, destacando que o recorrente deixou de recolher o ICMS referente à omissão de receita tributável. Dessa forma, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária. 4. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes. 5. A análise acerca dos elementos probatórios que circundam a conduta do agravante e suas consequências deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente. Ademais, o magistrado deve se valer da pletora probatória contida nos autos para, dentro de uma livre apreciação das provas, chegar a uma conclusão qualitativa. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 162.800/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Considerado isso, a despeito dos argumentos esposados na inicial e após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a documentação carreada aos autos, especialmente da denúncia, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal que resulte no trancamento da
Ação Penal

nº 0011663-22.2008.8.08.0048
, na medida em que ressoam evidentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.

Sob essa perspectiva, é cediço que a denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, ambos do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).

In casu
,
como se vê, a denúncia descreveu fato típico, antijurídico e culpável, delimitou as suas circunstâncias, qualificou os acusados, trouxe a devida classificação do crime e o rol de testemunhas, o que viabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório. Confira-se:

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente, que no dia 25 de fevereiro de 2008, no Bairro Serra Dourada, município de Serra-ES, os Denunciados, juntamente com Rudson Santana, já falecido, todos com intenção de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima Walace Gomes Silva, vindo a ocasionar as lesões contidas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 71, que foram a causa eficiente de sua morte.

Emerge-se dos autos que os Denunciados, em companhia do indiciado Rudson Santana, foram encontro da vítima, abordaram-na, renderam-na e,
posteriormente, colocaram-na no veículo em que estavam, onde a executaram com diversos disparos de arma de fogo, sendo a mesma encontrada em um matagal localizado no bairro Serra Dourada.

O crime em tela foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que ela foi surpreendida pela ação dos Denunciados, que encontravam-se em maior número.

Materialidade estampada no respectivo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 71.

Desta forma, os Denunciados incorreram nas penas do artigo 121, §2°, inciso IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando-os para responder a todos os termos da ação, sob pena de revelia, requerendo, ao final, sejam eles PRONUNCIADOS e submetidos, por consequência, a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Nesse particular, entendo pertinente destacar que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que, em crimes praticados em concurso de agentes, não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, o que deverá ser apurado no decurso da instrução.
Vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA. REQUISITOS DO
ART. 41 DO CPP
PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal e do inquérito por meio do
habeas corpus
é medida excepcional, sobretudo no caso de crime contra a vida, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 3. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do
in dubio pro societate
. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. 4. No caso em exame, ao serem ouvidas durante o inquérito policial, diversas testemunhas disseram que os acusados José Hermenegildo da Silva e Valdo Alves da Silva não aceitavam o relacionamento da mãe, a paciente Maria da Silva Alves, com a vítima, o que constitui indício da possível motivação para a prática do crime.
5. Hipótese em que, não obstante a escassez de detalhes da conduta criminosa praticada pelos acusados, verifica-se a narrativa de fato típico e antijurídico, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, viabilizando a aplicação da Lei Penal pelo órgão julgador e o exercício da ampla defesa pela denuncia, forçoso reconhecer que a peça acusatória permite a deflagração da ação penal
.
6. É desnecessária maior pormenorização das condutas dos agentes na peça acusatória, considerando as comuns limitações dos elementos de informação angariados na fase inquisitorial em hipótese de coautoria, admitindo-se, portanto, que a individualização do agir de cada envolvido no crime seja procedida após a formação da culpa, sob pena de inviabilizar a persecução penal nesses crimes.
7. A presença de provas contundentes de autoria delitiva são necessárias apenas para a prolação de sentença condenatória, sendo certo que indícios da participação do agente no crime bastam para a oferta da denúncia. 8.
Habeas corpus
não conhecido.
(STJ; HC 503.637; Proc. 2019/0101749-8; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/09/2019; DJE 16/09/2019)

Dessa forma, evidencia-se que na denúncia há descrição dos fatos imputados
ao
paciente, tendo sido instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que viabiliza o efetivo exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar, na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em trancamento da ação penal nesse particular. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia da denúncia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
2. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia, hipótese que se apresenta, ainda que a higidez das imputações fique na dependência da instrução, mediante contraditório e ampla defesa.
3
. A denúncia contém pormenorizadas descrição e definição das condutas criminosas atribuídas aos ora pacientes, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.
Das narrativas constantes na denúncia, não se constata, de plano, a atipicidade das condutas, porquanto enquadram-se, a princípio, nos tipos penais indicados, relativos aos crimes de falsidade ideológica, usurpação de função pública e exercício ilegal de profissão. Maiores considerações sobre a existência de dolo específico demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 695.368; Proc. 2021/0304327-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 03/05/2022; DJE 06/05/2022)

Prosseguindo,
evidencia-se dos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva,

de modo que
não merece prosperar a alegação de ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

No ponto, destaco que o depoimento prestado na esfera policial pelo irmão da vítima (fls. 24/25) dá conta de prévio desentendimento da vítima com o paciente e seus corréus, o qual teria se originado em razão da compra e venda de veículos automotores, que teria sido intermediada pelo paciente. Confira-se:

“
[...] Inquirido pela Autoridade Policial acerca do homicídio de seu irmão WALLACE GOMES SILVA cujo corpo foi encontrado no dia 25.02.08 tem a dizer que as pessoas de quem suspeita de serem os autores são: JUNINHO PLAY BOY também conhecido com OMEGA: WILIAN FURTADO vulgo DIMENOR; RUDSON Qu RUDINHO vulgo MORROIDA;
KENEDY; QUE sabe que WILILIAN DIMENOR esteve preso e salvo engano está foragido desde o final de Dezembro de 2007. QUE WILIAN e JUNINHO PLAYBOI

são suspeitos de terem matado o Sargento REINALDO em Serra

Dourada II, há uns 4 anos atrás.
Perguntado ao declarante qual motivo que o leva a suspeitar dos mencionados indivíduos, disse que, desde meados de Dezembro de 2007 o WALLACE estava recebendo ameaças de morte do DIMENOR pois este queria que WALLACE entregasse o veículo GOL para a sua esposa (do DIMENOR) para que ELA o visitasse na cadeia. QUE diante da recusa, DIMENOR fazia ameaças de morte a WALLACE. QUE o WALLACE havia adquirido esse GOL e ainda pagava as prestações dele. QUE WALLACE, 10 dias antes de ser assassinado, trocou esse GOL e mais um GOLF que estava em nome da mãe do declarante num veículo VECTRA, não sabendo o declarante com quem. QUE quem intermediou essa transação de carros envolvendo o

GOL, GOLF e VECTRA foi a pessoa de KENNEDY conhecida de Walace. [...] QUE especificamente sobre o desaparecimento e assassinato de seu irmão, o declarante tomou conhecimento através de uma testemunha ocular do crime a qual não deve ser identificada pois certamente também será assassinada, que seu irmão WALLACE chegou na Pracinha de Cidade Continental em seu veículo VECTRA e estava conversando, quando aproximaram dele 2 veículos: um Palio Weekend e o GOL de cor dourada
anteriormente pertencente a vítima; QUE nesses dois veículos estavam os 04 suspeitos enumerados acima. QUE um deles, o DIMENOR saltou e disse para WALLACE que precisava
“DESEMBOLAR" um lance com ele. QUE ato continuo o WALLACE entrou no Palio Weekend e saiu; o GOL o acompanhou e o Kenedy tomou a direção do Vectra e seguiu os dois veículos; QUE esse fato ocorreu por volta de 22h30min. QUE somente por volta de 20h do dia seguinte, uma pessoa, que também o declarante não pode dizer o nome, deu a noticia ao declarante dizendo que WALLACE havia sido encontrado morto na estrada de carro que liga Serra Dourada a Jacaraípe. QUE deseja acrescentar ainda que tem conhecimento de que o veículo VECTRA de WALLACE, encontra-se em Belo Horizonte ou em Congonhas, certamente levado por KENEDY que é natural de Minas Gerais. QUE tem conhecimento ainda que DIMENOR encontrava-se preso e que quem atirou no WALLACE bi o RUDSON e o DiMENOR e acredita que o DIMENOR tenha fugido da cadeia para matar WALLACE. QUE depois do assassinato de WALLACE, o KENNEDY ligou para o pai do declarante dizendo o GOLF estava batido e se encontrava no pátio de CARAPINA. QUE o irmão MARCIO foi até esse pátio e confirmou que o GOLF havia sido apreendido e que uma pessoa o retirou com uma procuração, provavelmente uma procuração falsificada em nome da mãe do declarante. [...]”.

Nessa medida, há indícios de autoria e materialidade delitivas suficientes à persecução penal, de modo a afastar a possibilidade de trancamento da ação penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que

“O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP. [...] (AgRg no RHC n. 172.613/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)”.

Em verdade, se tem aqui que a denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração do crime de
homicídio qualificado
, sendo certo que uma incursão mais aprofundada na análise dos argumentos suscitados pela impetrante demandaria inevitável exame de fatos e das provas, o que é reservado à própria ação penal e não à via estreita do
habeas corpus
.

Denota-se, portanto, que não foi demonstrado pela impetrante a existência de qualquer ilegalidade cognoscível de plano, suficiente a permitir a excepcional utilização desta via mandamental para o trancamento da ação penal.

Portanto, ao menos no presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores da concessão da liminar.

Não obstante, é imperioso consignar que as matérias veiculadas no presente
habeas corpus
serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de apreciação de liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
.

[...].”

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“
No caso vertente, entretanto, não vislumbro qualquer das hipóteses elencadas pelos impetrantes capazes de dificultar ou impedir a realização da ampla defesa e do contraditório, aliás, muito pelo contrário, as defesas do pacientes e dos corréus participam ativamente dos atos e não lançam qualquer insurgências sobre este o aquele ponto da peça exordial delatória, restando assim inviável o acolhimento das pretensões veiculadas, somente permitida, repito, nos casos em que a ausência de justa causa é patente, o que não ocorre no caso em comento.

[...]

Além disso, repito, a escolha desta ação constitucional não é o local adequado para ilações complexas, pois, como cediço, a via estreita do Habeas Corpus não permite análise probatória aprofundada, limitando-se apenas a verificar a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a fim de eliminar qualquer constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

[...]

Logo, aflora do apostilado que as teses lançadas pelos impetrantes não foram/são constatadas primo ictu oculi, mostrando-se atrelada ao próprio mérito do processo originário, merecendo, portanto, como registrei alhures, ser avaliada no momento oportuno, qual seja, no decorrer da instrução criminal. Desta forma, não vislumbro razão para o almejado trancamento da ação penal, porquanto ausentes quaisquer vícios que a maculem - ao menos em uma análise perfunctória, própria da via escolhida.
”

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.